Tribunal: STF
Processo: ARE 1515283
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL CONTRA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ESTADUAL. ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO INC. I DO ART. 109 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PREECEDENTES. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU. Transformação em empresa pública federal por meio da AGE do dia 21.06.2018. Alteração da competência absoluta. Remessa do presente recurso e dos autos originários à Justiça Federal. Declínio de competência. 1. Por força do efeito expansivo objetivo externo dos recursos, reconhece-se que a Justiça Estadual não mais é competente para continuar a processar e julgar o cumprimento de sentença iniciado no processo originário, em razão da transformação da companhia executada em empresa pública federal aos 21.06.2018. 2. Com efeito, a competência para processar e julgar as causas em que empresa pública federal for interessada na condição de ré e devedora é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I CF. 3. Havendo alteração da competência absoluta no curso do cumprimento de sentença, incide a regra do art. 43, parte final, CPC. 4. Assim, declara-se a incompetência da Justiça Estadual para julgar o presente recurso e para processar e julgar o processo originário e determina-se a remessa dos autos a uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro do Tribunal Regional da 2ª Região. No mais, determina-se também a remessa do presente recurso ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região” (e-doc. 60).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 73). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 109 da Constituição da República. 



    Sustenta que “não se pretende a negativa de que a Recorrida se trata de empresa pública federal, no entanto, a simples alteração societária, por si só, é incapaz de deslocar a referida competência, sendo necessária a análise da fase processual no momento da referida alteração e, como visto acima, em 2018 já se encontrava caracterizado o trânsito em julgado da ação originária, fazendo necessária a manutenção da competência no Juízo que decidiu a causa” (fl. 6, e-doc. 95). 



    Argumenta haver “título executivo já formado, tendo sido devidamente caracterizado o trânsito em julgado às fls. 141 dos autos nº 0289963- 47.2011.8.19.0001, em 10/10/2012, antes mesmo da modificação da natureza jurídica da CBTU. Evidencia-se, portanto, o desinteresse jurídico da União caso, sendo certo que de que, assim como a mera alteração societária é incapaz de atrais a competência, a existência apenas do interesse financeiro também o é” (fl. 8, e-doc. 95).



    Pede “seja dado provimento ao presente recurso extraordinário para, reconhecendo-se a violação à norma inserta no inciso I, do art. 109, da CRFB, reformar o acórdão recorrido, para que seja reconhecida a incompetência da Justiça Federal na espécie com o ulterior julgamento do Agravo de Instrumento pelo E.TJRJ” (fl. 9, e-doc. 95).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido aos fundamentos de incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (fls. 7- 8, vol. 86).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a agravante sustenta a inaplicabilidade das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 124).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Cumpre afastar os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, por ser a matéria de natureza constitucional e não demandar análise de provas. Superado esses óbices, não assiste razão jurídica à agravante.



    6. Apesar de tratar-se de cumprimento de sentença com trânsito em julgado de processo que tramitou na Justiça comum estadual, a posterior alteração societária da executada a resultar na participação única da União em seu capital social impõe o deslocamento do processo para a Justiça comum federal, em virtude da competência absoluta em razão da pessoa. Assim, por exemplo, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL CONTRA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ESTADUAL. ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. JULGADO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO INC. I DO ART. 109 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.496.293-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.8.2024).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. FORNECIMENTO, PELO PODER PÚBLICO, DE MEDICAMENTO. FÁRMACO REGISTRADO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA), MAS NÃO INCLUÍDO NA REMANE. AUSÊNCIA DE PADRONIZAÇÃO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). TEMA Nº 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXEGESE. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. NECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RESSALVADO ENTENDIMENTO DA RELATORA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ao julgamento dos embargos de declaração no RE 855.178 (Tema nº 793), este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral: ‘os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 2. No voto condutor desses embargos, elucidados alguns aspectos sobre a solidariedade entre os entes federados nas demandas prestacionais na área de saúde, dentre os quais (verbis): ‘se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação’. 3. Na hipótese em exame, pleiteado o fornecimento de medicamento não incluído na RENAME e, portanto, não padronizado no Sistema Único de Saúde, a tornar obrigatória a presença da União no polo passivo da demanda, com o deslocamento da competência para Justiça Federal (Precedentes de ambas as Turmas deste Supremo). 4. Mantido o fornecimento do fármaco até nova deliberação do juízo competente (Rcl nº 49.909AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23.5.2022). 5. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 6. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.365.588-AgR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. FRAUDE EM LICITAÇÃO. REPASSE DE VERBAS FEDERAIS. FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, IV, DA CF/88. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. CONEXÃO PROCESSUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ‘O fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis pelo TCU basta para afirmar a existência de interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar os autos’ (RE 669.952-AgRED, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 25.11.2016). Precedentes. 2. A questão relativa à existência, ou não, de conexão intersubjetiva e instrumental, nos termos do que ficou assentado pelas instâncias antecedentes, possui natureza eminentemente infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, se daria de forma meramente reflexa, o que obsta o processamento pela via extraordinária. Precedente. 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente no que se refere à origem das verbas, demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 desta Corte. Precedente. 4. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.482.114-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.6.2024).



    Confira-se o seguinte julgado em caso semelhante ao presente:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Execução contra sociedade de economia mista estadual adquirida pela União. Transformação em empresa pública federal. Competência da Justiça Federal em razão da pessoa. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.421.566-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.4.2024).



    Nesse julgamento, o Ministro Gilmar Mendes assentou que “o trânsito em julgado operado na ação de conhecimento perante a justiça estadual não obsta que a execução seja realizada perante a justiça federal”.



    Também em caso similar à espécie, tem-se a decisão monocrática proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.426.935, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.10.2023.



    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora